Tribunal: TJSP
Processo: 1501248-97.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (27 invólucros de cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e 01 porção da mesma substância com massa de 39,43 gramas), além de balança de precisão com resquícios de cocaína e

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (27 invólucros de cocaína, com peso líquido de 20,27 gramas; e 01 porção da mesma substância com massa de 39,43 gramas), além de balança de precisão com resquícios de cocaína e aparelho celular – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa inócua (Súmula no 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos bens apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.